Tribunal: TJDFT
Processo: 0033383-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. FINALIDADE. EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO OU DECLARAÇÃO DE SUA INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de exibição de documentos para que a instituição financeira ré apresentasse o documento comprobatório a respeito da pretensa qualificação do ora autor como “representante, responsável ou procurador” de determinada sociedade empresária no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).
2. A ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" é o meio adequado para exercício de pretensão de exibição de um documento ou de declaração de sua inexistência.
3. No caso, a instituição financeira ré apresentou todos os documentos que alega ter em relação às contas bancárias da sociedade empresária em questão, não tendo sido apresentado nenhum documento que justifique a qualificação existente no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional.
4. Por esse motivo, deve ser declarada a inexistência do pretenso instrumento que tenha outorgado poderes ao demandante para atuar como “representante, responsável ou procurador” da sociedade empresária em questão.
5. Recurso conhecido e provido.